Tribunal: CARF
Processo: 19515.723154/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723154/2013-24
ACÓRDÃO
2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para efetuar as alterações na apuração
do acréscimo patrimonial a descoberto especificadas na Tabela 1 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4213/4245 e 4248/4278) interposto em face
de Acórdão (e-fls. 4160/4203) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
2
Infração (e-fls. 3952/3959), no valor total de R$ 4.153.214,62, referente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2008, por acréscimo patrimonial a descoberto (75%). O
lançamento foi cientificado em 26/12/2013 (e-fls. 3970/3977). O Termo de Retificação e
Ratificação do Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 3960/3968.
Na impugnação (e-fls. 3980/4016), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Cerceamento de defesa.
(b) Mérito.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 4160/4203):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008 Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Concedido ao sujeito passivo ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimento no decurso do procedimento fiscal como também na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DEFICIÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Presentes no Auto de Infração os motivos ensejadores que justificaram o
lançamento e a capitulação legal que lhe deu sustentação, sendo propiciado ao
contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito elencadas, não há que
se falar em deficiência na descrição dos fatos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o Acréscimo Patrimonial a Descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é
autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora ao constatar que, em determinado período, houve acréscimos
patrimoniais incompatíveis com a renda declarada pelo contribuinte,
evidenciando variação patrimonial a descoberto, fica dispensada de provar a
origem dos recursos utilizados, implicando na inversão do ônus da prova, ou seja,
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
3
o contribuinte é quem deve provar a origem dos recursos utilizados. Estabelecida
a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele
produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIOS DE EMPRESAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Recai sobre o contribuinte o ônus da comprovação da natureza isenta do
rendimento declarado. No caso de distribuição de lucros, é necessária a
comprovação da efetiva transferência do numerário do patrimônio da pessoa
jurídica para o sócio, assim como a demonstração da correta apuração do
resultado em balanço por meio de livros fiscais hábeis e idôneos corretamente
escriturados e amparados por documentos que lastrearam a escrituração.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito
passivo exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente seu
direito.
PRINCÍPIO CONTÁBIL DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO DA PESSOA
FÍSICA E PESSOA JURÍDICA.
Pelo Princípio da Entidade há o reconhecimento da diferenciação entre os
patrimônios da Pessoa Física e da Jurídica e esse último não se confunde com
aquele de seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Das distorções na análise da evolução patrimonial (...)
Conforme análise da planilha “Gastos Realizados” constata-se que o valor
referente a doações entrou na composição dos totais mensais dos gastos. Na
planilha “Análise da Evolução Patrimonial”, foi computado, no mês de outubro, o
valor de R$ 53.000,00, a título de doação a partido político e tal valor já tinha sido
incluído nos totais mensais dos gastos realizados.
Assim, assiste razão ao contribuinte quanto à inclusão em duplicidade do valor de
R$ 53.000,00, devendo ser alterado na planilha “Análise da Evolução Patrimonial
Mensal”, fl. 3.950: (...)
Desse modo, o valor apurado referente à omissão de rendimentos tendo em vista
a variação patrimonial a descoberto foi alterado de R$ 6.944.042,78 para R$
6.891.051,78.
2) O contribuinte alega que a Fiscalização atesta em seu relatório que a totalidade
dos dispêndios constantes da planilha compreendendo FGTS, INSS, Cartão Salário
de empregados, IPTU, viagens e estadias, manutenção de residência, energia e
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
4
combustíveis, foram pagos pela empresa e lançados a título de Distribuição de
Lucros em conta de Ativo Circulante.
O Termo de Verificação Fiscal aponta idêntico procedimento contábil em relação
às despesas com fazendas e chácaras, cujos gastos foram dimensionados
mensalmente e assim considerados na análise da evolução patrimonial. No que
concerne às despesas com benfeitoria em imóvel, a Fiscalização considerou o
dispêndio somente no mês de dez/2008, sem considerar que os desembolsos
ocorreram mensalmente.
Sendo todos os encargos suportados pela empresa, a débito da conta Distribuição
de Lucros, que, segundo o Termo de Verificação Fiscal seria conta-corrente dos
sócios, não é possível impugnar o lançamento efetuado na contabilidade a débito
da conta que registra seu pagamento e, ao mesmo tempo, alocar tais
desembolsos financeiros à evolução patrimonial da pessoa física.
O contribuinte destaca ainda que, de acordo com o anexo da Atividade Rural, a
participação do contribuinte no somatório mensal das despesas de custeio e
investimentos nos imóveis rurais montaram em R$ 9.603.392,38, sem computar a
benfeitoria em imóvel, R$ 1.201.158,15.
Não tendo a pessoa física incorrido em desencaixes financeiros, como afirma o
Fisco, impõe excluí-los da equação patrimonial elaborada, o que importa na
redução de R$ 11.598.125,74 no total de desembolsos acumulados mensalmente
até dezembro/2008, importância superior ao pretenso acréscimo patrimonial de
R$ 6.944.042,78.
Entretanto, é de se ressaltar que a Fiscalização considerou como distribuição de
lucros/dividendos os valores comprovados de depósitos bancários da empresa
para a conta corrente do contribuinte, conforme planilha fls. 3943/3944. Os
valores considerados como aplicações na planilha de Análise da Evolução
Patrimonial consistem, entre outros, de despesas que pertenciam ao
contribuinte. Na realidade, havia confusão entre o patrimônio pessoal do
contribuinte com aquele da empresa.
Veja-se trecho do Termo de Constatação Fiscal: a conta DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
é, na verdade, CONTA CORRENTE dos sócios da empresa, por meio da qual eles
realizavam pagamentos diversos, além de depósitos efetuados pela empresa ao
contribuinte.
3) Solicita a inclusão de R$ 68.354,86 como rendimentos recebidos de pessoa
jurídica considerados a menor na Evolução Patrimonial.
Em relação à citada inclusão de rendimentos, verifica-se que cabe APENAS uma
retificação nos rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no total de R$
15.108,75, conforme pode ser visto a seguir.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
5
Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do ano-calendário 2008, o
contribuinte informou os seguintes rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
(...)
No que concerne aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, verifica-se que
constam DIRFs entregues pelas fontes pagadoras abaixo, informando rendimentos
pagos ao contribuinte, no ano-calendário 2008: (...)
Ressalte-se que há 7 (sete) DIRFs entregues no ano-calendário 2008 que trazem
informações sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte. As 4 DIRFs do
quadro acima tratam de rendimentos recebidos de pessoa jurídica relativos a
aluguéis e rendimentos do trabalho. As demais DIRFs (3) que estão relacionadas à
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, relativa ao ano-calendário 2008
referem-se às seguintes origens relacionadas a movimentações financeiras:
- Lei 11033/04 (mercado financeiro e de capitais) – Banco BNP PARIBAS BRASIL
S.A.
- 6891 – Cobertura por sobrevivência em seguro de vida (VGBL) – BRASILPREV
Seguros e Previdência S.A.
- 3223 – Resgate de previdência privada e FAPI – BRADESCO Vida e Previdência
S.A.
Em consulta ao Portal DIRF – Beneficiário – Detalhamento Mensal das fontes
pagadoras Pessoas Jurídicas que informaram rendimentos pagos ao contribuinte,
tem-se:
(...)/0001-54: BX2 Restaurante Ltda. – ME – 3208 Aluguéis e royalties
(...)
(...)/0001-38 – Associação Educacional Nove de Julho – Aluguéis e royalties
(...)
(...)/0001-38– Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha –
0588 -Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
(...)
(...)/0001-96– Zopone Engenharia e Comércio Ltda. – 0561 – Trabalho assalariado
no País e ausentes no exterior a serviços do País
(...)
Na peça impugnatória o contribuinte apresenta planilha, fl. , intitulada
“Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas” que trazem rendimentos das
seguintes fontes pagadoras:
a) Servimed Comercial Ltda.: os rendimentos não foram considerados pela
Fiscalização, pois NÃO há DIRF entregue por tal fonte pagadora informando
rendimentos. Entretanto, em consulta à DIMOB, constata-se que há DIMOB
entregue pela administradora de imóveis Reis Jr. Empreendimentos Imobiliários
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
6
Ltda. – ME, CNPJ (...), que traz informações sobre rendimentos de aluguéis
recebidos pelo contribuinte da SERVIMED COMERCIAL LTDA.:
(...)
Assim, os valores líquidos mensais relativos aos aluguéis recebidos de SERVIMED
COMERCIAL LTDA. serão considerados na planilha “Análise da Evolução
Patrimonial”.
b) BX2 Restaurante Ltda. – EPP: a Fiscalização considerou os rendimentos líquidos
e, portanto, inferiores aos constantes na planilha do contribuinte;
c) Associação Educacional Nove de Julho: a Fiscalização considerou os
rendimentos líquidos e, portanto, inferiores aos constantes na planilha do
contribuinte;
d) Zopone Engenharia e Comércio Ltda.: os valores considerados pela Fiscalização
são os mesmos da planilha do contribuinte, pois não houve retenção de Imposto
de Renda na Fonte;
e) Bradesco Vida e Previdência S.A. e BrasilPrev Seguros e Previdência S.A.: tais
rendimentos foram considerados como saldos de conta corrente;
f) Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha: não foi
considerado o valor constante em DIRF correspondente a R$ 482,75.
(...)
Procede-se à alteração da planilha Análise da Evolução Patrimonial, a partir de
março/2008:
(...)
Por todo o acima exposto, verifica-se nova retificação do valor apurado relativo à
omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto: foi
alterado de R$ 6.891.051,78 para R$ 6.876.934,02.
4) Na impugnação, o contribuinte solicita que sejam EXCLUÍDAS as despesas com
benfeitoria em imóvel, no valor de R$ 1.201.158,45, de despesas diversas (gastos
realizados), no valor de R$ 793.574,21, e despesas da atividade rural, no valor de
R$ 1.201.158,45, que foram suportadas pela empresa.
De acordo com o procedimento fiscal, foram individualizadas as despesas
efetuadas pelo contribuinte. Tais despesas foram informadas na planilha “Análise
da Evolução Patrimonial”. Não procedem as alegações de que foram despesas
efetuadas pela empresa, mas, sim pelo contribuinte, por meio de recursos da
empresa utilizados pela pessoa física, conforme exposto no item 2 acima.
(...)
De todo o acima exposto, tem-se a alteração da base de cálculo apurada pela
Fiscalização:
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
7

O Acórdão foi cientificado em 18/01/2018 (e-fls. 4204/4208) e o recurso voluntário
(e-fls. 4213/4245 e 4248/4278) interposto em 15/02/2018 (e-fls. 4209/4210, em meio digital; e
16/02/2018 em meio papel, e-fls. 4246/4248), em síntese, alegando:
(a) Cerceamento de defesa. Embora a fase inquisitória do procedimento fiscal seja
de exclusiva condução da autoridade administrativa, não lhe assiste a
prerrogativa de promover acusações genéricas e vazias, sem especificar
detalhadamente quais formalidades extrínsecas ou intrínsecas foram
descumpridas na contabilização das operações da empresa. A superficialidade,
obscuridade e subjetividade emergem da falta de identificação, com precisão e
rigor indispensáveis, de qual ou quais requisitos da escrituração foram violados
pela empresa na contabilização dos lucros distribuídos no curso de cada mês,
classificando-os em conta transitória do Ativo Circulante, encerrada ao final
desse mesmo período mensal a débito da conta Lucros Acumulados, integrante
do Patrimônio Líquido. A não individualização dos mencionados vícios, além de
comprometer a fidelidade e vinculação da exposição dos fatos aos elementos
materiais existentes contamina a lisura do pressuposto de segurança jurídica da
exação, semeando dúvidas inibidoras do pleno exercício do direito de defesa.
Segundo a exposição fiscal, o suposto vício formal advém da referida
classificação da conta transitória, não estando vinculado à apresentação ou
aparência dos livros, o que descarta de imediato o descumprimento de
formalidades extrínsecas. Por outro lado, vícios intrínsecos estão relacionados à
desobediência do conteúdo estabelecido nas normas contábeis, vindo a
caracterizar vício material e não formal, mas também não individualizado na
peça acusatória. O procedimento adotado pela empresa está em conformidade
com as normas contábeis, inexistindo qualquer vicio. Os direitos da empresa
frente aos sócios, como os lucros distribuídos por conta de exercício não
encerrado, devem ser classificados no Ativo Circulante, assim como a conta que
registra os Adiantamentos a Fornecedores. Apurando lucros passiveis de
distribuição, ou sendo esses remanescentes de exercícios anteriores essa conta
do Ativo Circulante é encerrada ao final do mesmo mês em que ocorreu o
lançamento de débito, assim como deve ser encerrada a conta de
Adiantamentos a Fornecedores quando do recebimento dos produtos
adquiridos. A notória confusão patrocinada pelo Fisco vem se somar a latente
generalidade, superficialidade e obscuridade do relatório elaborado para dar
suporte ao lançamento, concorrendo todas elas para o reconhecimento da
nulidade postulada na peça vestibular. Para ter validade, a análise da evolução
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
8
patrimonial do contribuinte em determinado período deve pautar-se pelas
regras hígidas estabelecidas nos preceitos legais, sendo inadmissível a aplicação
de metodologia inovadora ao sabor de manipulações fiscais. Configura
superficialidade a renúncia de aprofundar as investigações em busca de
elementos materiais capazes de estabelecer, mês a mês, a valoração de cada
componente patrimonial, descartando a apreciação deles apenas no início e
encerramento de cada exercício analisado. A apuração mensal estabelecida no
artigo 55, inciso XIII, do RIR/99 constitui imposição legal e não opção fiscal
concebida para contemplar desídias. A assunção desse imperativo é
irrenunciável, e sua desobediência constitui evento determinante da nulidade.
(b) Mérito. A conduta superficial transmuda-se em irregularidade quando esses
indicativos da movimentação e posição mensal do patrimônio são quantificados
pelo próprio contribuinte sob ação fiscal, demonstrados em planilhas específicas
por ele encaminhadas à servidora que presidiu os trabalhos e sumariamente
ignoradas. Em total descaso à verdade material, corolário do princípio da
legalidade que rege o Processo Administrativo Fiscal, a Turma Julgadora, a
exemplo da fiscalização, também não se pronuncia sobre os elementos
constantes nas planilhas constituídas pelos Anexos I, II, III, IV, IX, X, XI, XII e XIII
apresentados à fiscalização e juntados à impugnação que ora se ratifica, em
total descaso à verdade material, não bastando, com lastro em juízo pré-
concebido, afirmar que caberia ao contribuinte infirmar a presunção legal. Por
não ter examinado as planilhas entregues à fiscalização e repetidas na
impugnação, o acórdão acentua a utilização de critério mais favorável ao
contribuinte, falseando a verdade quando afirmar que não procedem as
alegações de que houve desobediência ao critério de ANÁLISE MENSAL, uma vez
que por falta de elementos os recursos e aplicações somente não foram
alocados mensalmente nos meses em que ocorreram, mas apenas no mês de
dezembro do ano calendário. Não teria produzido tais afirmações se tivesse
assumido o interesse em conhecer as aplicações financeiras e respectivos
resgates mensalmente efetuados e demonstrados nos Anexos I e II, os saldos
existentes ao final de cada mês em contas bancárias de movimento e poupança
constante dos extratos bancários entregues à fiscalização, os desembolsos
mensais com benfeitorias na Chácara Estrela, objeto do Anexo IV, os
lançamentos também mensais na conta Lucros Acumulados consignados no
Anexo X, os demonstrativos mensais de lucros e prejuízos, compreendendo os
saldos anteriores, os valores mensalmente apurados e a distribuição também
mensal aos sócios com identificação dos valores atribuídos a cada um deles,
conforme Anexo XI. No aspecto pertinente à participação do Recorrente no
capital da pessoa jurídica Zopone Engenharia e Comércio Ltda., o voto condutor
homologa justificativa da auditoria em desconsiderar a importância de R$
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
9
52.370.720,92 de lucros recebidos da pessoa jurídica, correspondente a 65% do
total de R$ 80.570.339,87 distribuídos no ano, conforme lançamentos contábeis
mensais a débito da conta Lucros Acumulados, informações em suas DIPJ e DIRF
e na Declaração IRPF do beneficiário. Sob o título "Distorções na Análise da
Evolução Patrimonial", o voto condutor, após acolher a exclusão do dispêndio
de R$ 53.000,00 lançado em duplicidade na planilha fiscal, mergulha em
sofismas. Reconhece que a totalidade dos gastos dimensionados
mensalmente, constantes da planilha "Gastos Realizados" totalizando R$
793.574,21 objeto do Anexo XIII entregue à fiscalização e juntado à impugnação,
compreendendo FGTS, INSS, Cartão Salário de empregados, IPTU, viagens e
estadias, manutenção de residência, energia elétrica e combustíveis, foram
pagos pela empresa, assim como as despesas com fazendas e chácaras
constantes no Anexo da Atividade Rural somando R$ 9.603.392,38, e
benfeitoria em imóvel no montante de R$ 1.201.158,15. As despesas
pertenciam ao contribuinte fiscalizado, mas, como reconhecido pela auditoria
no acórdão recorrido, foram pagos pela empresa da qual é sócio e debitados
em conta que recebe os créditos decorrentes dos lucros apurados,
procedimento que ao contrário do exposto no julgado, inibe a confusão entre o
patrimônio pessoal do contribuinte com aquele da empresa. No Termo de
Constatação Fiscal, é possível entender que a conta Distribuição de Lucros
representaria conta corrente dos sócios da empresa, sendo utilizada para
registrar pagamentos de despesas diversas de responsabilidade dos mesmos e
depósitos efetuados em suas contas bancárias. No terceiro parágrafo, às fls. 38
do acórdão, é confirmada a afirmação de que as despesas não foram efetuadas
em benefício da empresa, e sim do sócio, tendo este utilizado os recursos da
empresa para o pagamento delas seria suficiente para decretar a improcedência
da autuação, não fosse a submissão da Turma Julgadora e o interesse subjetivo
na manutenção da exigência. Ignorando suas próprias ponderações, imputaram
como dispêndios efetivos do fiscalizado as mencionadas despesas, cuja
somatória alcançou R$ 11.598.125,74 no ano calendário de 2008, sem, contudo,
alocar a título de recursos o valor equivalente fornecido pela empresa, tendo em
vista que os pagamentos de tais despesas foram suportados por ela. Talvez o
discernimento dos julgadores de primeiro grau tenha sido afetado pela projeção
da recomposição do Demonstrativo da Evolução Patrimonial, formulada
mediante a inclusão do montante acima a título de recursos, ou sua exclusão
do total das aplicações. Essa apuração estaria revelando sobra de recursos da
ordem de R$ 4.654.082,96, suficientes para a declaração de improcedência do
crédito tributário constituído, mas contrária aos anseios fiscais. Além disso, a
ação fiscal omitiu a título de recursos transferências da ordem de R$
4.021.261,00, lançados nos extratos bancários da conta mantida no Bradesco
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
10
pela empresa, tendo como beneficiário o sócio fiscalizado conforme já
comprovado no processo, nos históricos dos lançamentos de débito às fls. 97
(R$ 9.761,00 em 07/01/2008), fls. 129 (R$ 650.000,00 em 11/01/2008), fls. 146
(R$ 975.000,00 em 22/01/2008), fls. 172 (R$ 39.000,00 em 11/02/2008), fls. 191
(R$ 65.000,00 em 10/03/2008), fls. 250 (R$ 32.500,00 em 14/04/2008), fls. 504
(R$ 1.950.000,00 em 09/09/2008), e, ainda, R$ 300.000,00 em 04/12/2008, no
extrato da conta mantida no Banco do Brasil, juntado às fls. 2065, objeto de
aplicação Brasilprev em nome do Recorrente, documentada às fls. 2066). No
concernente aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, o
julgado desconsiderou rendimentos recebidos da Brasilprev Seguros e
Previdência, R$ 6.121,04 com imposto retido de R$ 918,16 e Bradesco Vida e
Previdência, R$ 33.570,55 com imposto retido de R$ 5.035,38, sob a justificativa
de os recebimentos repousarem na falta de apresentação de DIRFs pelas fontes
pagadoras Brasilprev Seguros e Previdência e Bradesco Vida e Previdência,
embora o fiscalizado tenha submetido tais rendimentos à tributação. Os
contribuintes não detêm poder de polícia capaz de exigir das fontes pagadoras o
cumprimento de suas obrigações fiscais, e por isso não podem ser
responsabilizados por suas faltas, bastando, para comprovar o recebimento de
rendimentos exibir os informes por elas emitidos e submetê-los à tributação na
Declaração de Ajuste Anual. Irrecusável, portanto, a inclusão dos valores
recebidos das fontes pagadoras assinaladas, pelos valores líquidos de IRFonte
recebidos de cada uma delas, ou seja R$ 5.202,88 da Brasilprev e R$ 28.534,97
do Bradesco, totalizando R$ 33.737,85 a serem considerados como recursos na
Análise da Evolução Patrimonial. Embora já constem do processo, novas cópias
de tais comprovantes são anexadas ao presente recurso. No questionamento
pertinente ao embargo de parte dos lançamentos contábeis, correspondentes
aos lucros efetivamente recebidos no ano de 2008 da empresa Zopone
Engenharia e Comércio Ltda. no montante de R$ 52.370.720,92, através de
créditos em contas bancárias de titularidade Recorrente e pagamento de
despesas pessoais de sua responsabilidade, a decisão recorrida tergiversa mais
uma vez para defender a redução dessas distribuições para R$ 37.998.105,05,
por ter sido esse o total creditado nas contas bancárias de sua titularidade.
Inequivocamente o tratamento contábil aplicável aos dividendos obrigatórios é
direcionado às sociedades anônimas, obrigadas a constituir provisão para
atender a destinação específica, sendo estranhas as sociedades empresárias
limitadas, pois estas não subordinadas a tal exigência. Nestas, a proposta de
destinação de lucro é estabelecida no contrato social, e sua distribuição fica a
critério dos sócios, sendo dispensável a constituição de provisão para
pagamento dos lucros, podendo estes serem partilhados mediante saque do
Caixa ou Bancos, com a baixa da conta do Patrimônio Líquido que os agasalha.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
11
Os lançamentos contábeis efetuados pela empresa seguiram exatamente essa
metodologia, refletindo ao final de cada mês a saída de Caixa/Bancos a débito
da conta de Lucros Acumulados. Em face do art. 1.059 do Código Civil, caso a
pessoa jurídica queira distribuir lucros por conta do período-base em que está
operando, há necessidade de elaboração de balanços/balancetes intermediários
para esse fim, requisito cumprido pela empresa da qual o Recorrente é sócio,
cuja contabilidade comprova a apuração dos lucros distribuídos, sejam eles
remanescentes de exercícios anteriores ou apurados em balanços
intermediários. Em se tratando de lucros distribuídos no curso do mês, antes de
sua apuração mediante balanço/balancete, os registros contábeis devem ser
efetuados a débito de conta do Ativo Circulante por representar adiantamentos
e a crédito da conta Caixa/Bancos que sofreu o saque decorrente do
pagamento. De se notar que a Conta Lucros ou Prejuízos Acumulados (Anexo X)
registra não só os lucros, mas também os prejuízos apurados mensalmente,
providencia que esgota ainda no mês de junho de 2008 o saldo de lucros
provenientes do exercício anterior, ocorrendo daí em diante distribuições por
conta de exercício social não encerrado. A classificação contábil adotada pela
empresa não configura qualquer irregularidade, sendo irrelevante para justificar
a providência extrema de desconsideração da contabilidade. E, mesmo se a
conta titulada "Distribuição de Lucros" classificada no Ativo Circulante seja
tratada como Conta Corrente de Sócios, dado seu caráter transitório, o saldo
apurado no último dia de cada mês é encerrado a débito da conta "Lucros
Acumulados" classificada no Patrimônio Líquido. Assim, a conta transitória deixa
de existir e o reflexo patrimonial aponta redução do saldo de Disponibilidades
(Ativo Circulante) e dos Lucros Acumulados (Patrimônio Líquido), da mesma
forma como se constituída a provisão no Passivo Circulante a débito de conta
redutora do Patrimônio Líquido, e depois baixada essa provisão contra a conta
Caixa/Bancos do Ativo Circulante. Na ausência de provas contundentes de que
não serviram ao interesse dos sócios os pagamentos registrados na referida
conta transitória, não há como embargar o procedimento contábil adotado.
Incompreensível a violação do princípio da entidade. A “conta corrente”
representa um direito efetivo da empresa perante seus sócios, e não a assunção
de uma despesa particular deles, tanto que ao final do mês é absorvida pelos
lucros a que tais sócios têm direito. Compete à autoridade fiscal examinar a
documentação e se pronunciar, sendo que a autoridade julgadora também não
se deu ao trabalho de apreciar os documentos, mesmo a maioria deles
dispensando esclarecimentos. Em homenagem a verdade material deve
prevalecer o lucro distribuído de R$ 52.370.720,92. Também nessa esteira
afigura-se irrecusável a exclusão dos dispêndios mensais correspondentes as
despesas da atividade rural, gastos realizados e benfeitorias em imóvel
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
12
totalizando R$ 11.598.125,74, bem como a retificação dos valores de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas mediante a inclusão de R$
33.737,85 recebidos no ano de Bradesco Vida e Previdência e Brasilprev.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/01/2018 (e-fls. 4204/4208), o recurso
interposto em 15/02/2018 (e-fls. 4209/4210, em meio digital) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Cerceamento de defesa. A fiscalização apresentou motivação para considerar a
contabilidade como maculada por vícios ensejadores de sua desconsideração (Termo de
Retificação e Ratificação do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3963/3967); o inconformismo do
recorrente para com os motivos explicitados pela fiscalização confunde-se com o mérito, não
tendo o condão de configurar cerceamento de defesa. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Mérito. Segundo o recorrente, fiscalização e julgadores de primeira instância não se
pronunciaram sobre os elementos constantes dos seguintes anexos da impugnação: Anexo I
(Demonstrativo Mensal de Aplicações Financeiras de Renda Fixa, Fundos de Investimento e
Resgates), Anexo II (Desdobramento Mensal de Depósitos e Saques em Contas de Poupança),
Anexo III (Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas), Anexo IV (Investimentos Mensais na
Chácara Estrela, totalizando no ano R$ 1.201.158,15), Anexos IX, X e XI (Cópias do Razão Analítico
das contas 1.1.1.055.00003 – Distribuição de Lucros e 2.5.3.020.00019 – Lucros Acumulados ,
referendado pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados dos meses de janeiro a
dezembro de 2007 e janeiro a dezembro de 2008), Anexo XII (Balanço Patrimonial) e Anexo XIII
(Planilha Gastos Realizados). A decisão recorrida põe em destaque a falta do estabelecimento de
uma relação entre documentos e fato que se pretende provar. A partir dessa alegação genérica, o
recorrente persiste, excetuada situação a ser evidenciada posteriormente no presente voto, em
não explicitar pontualmente quais elementos não teriam sido apreciados por fiscalização e
julgadores de primeira instância, centrando ainda seu inconformismo na desobediência do critério
de análise mensal, uma vez que, no seu entender, a falta de elementos para se definir o mês de
alocação não poderia justificar a alocação do respectivo recurso/aplicação no mês de dezembro
do ano-calendário, pois os anexos possibilitariam a alocação mês a mês. Por si só, a invocação de
tais Anexos não basta para fundamentar a alegação genérica. Além disso, as alocações de recursos
efetuadas no primeiro mês do ano-calendário e as aplicações efetuadas no último mês do ano-
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
13
calendário constituem-se em procedimento manifestamente benéfico ao contribuinte, como bem
ressaltou a decisão recorrida:
Na realidade, o que se verifica é que a Fiscalização utilizou critério mais favorável
ao contribuinte na alocação dos componentes patrimoniais. A regra é: quando
não houver sido demonstrada a data exata em que os fatos contábeis ocorreram,
as aplicações devem ser informadas no último mês do ano-calendário fiscalizado e
as origens no primeiro mês desse período.
Assim, quando a Fiscalização informou, no mês de dezembro, na planilha de
Análise da Evolução Patrimonial, os gastos com “benfeitorias” (R$ 1.201.158,45),
ela favoreceu o contribuinte, pois trata-se de uma aplicação dos recursos antes
disponíveis.
Por outro lado, o valor dos recursos (origens) foram informados nos respectivos
meses em que ocorreram e, aqueles que não tiveram a data de ocorrência
determinada, foram apropriados na planilha no mês de janeiro/2008,
beneficiando o contribuinte por meio de recursos disponíveis a serem utilizados
em aplicações, no decorrer do ano.
Não se cogita de descumprimento do estabelecido no inciso XIII do art. 55 do
Decreto n° 3.000, de 1999, pois a planilha “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” (e-fls.
3950/3951) veicula apuração mensal, ainda que, para os recursos e aplicações em relação aos
quais a fiscalização não tenha firmado convencimento quanto ao mês de sua alocação, tenha
adotado a alocação mais favorável ao contribuinte, ou seja, recursos no mês de janeiro e
aplicações no mês de dezembro. Mesmo que se entenda pelo cabimento de realocação de
recursos e aplicações em outros meses, o resultado não será alterado, ainda mais diante da
circunstância de o fato gerador ser complexivo e a ocorrer tão somente ao término do ano-
calendário.
Na “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” (e-fls. 3950/3951), a fiscalização
considerou, dentre os recursos, a “RECEITA DA ATIVIDADE RURAL” e os “REND ISENT NÃO TRIB –
LUCRO”, estes correspondentes ao valor efetivamente transferido a título de lucro; e, dentre as
aplicações “DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL”, “DESPESAS DIVERSAS”, estas correspondentes aos
valores constantes da planilha “Gastos Realizados” e “BENFEITORIAS IMÓVEL”, apropriadas
integralmente no mês de dezembro.
O recorrente afirma que, como teria sido reconhecido pela decisão recorrida, os
valores de despesas constantes da planilha “Gastos Realizados” totalizando R$ 793.574,21 (e-fls.
2720), da planilha “Investimentos - Chácara Estrela” totalizando R$ 1.201.158,15 (e-fls. 4019) e do
Anexo da Atividade Rural totalizando R$ 9.603.392,38 foram pagos pela empresa, tendo
transitado pela conta 1.1.1.055.0003 - “Distribuição de Lucros” (Livro Razão, e-fls. 2721/2786).
De plano, destaque-se que a decisão recorrida não julgou o capítulo impugnado
favoravelmente ao recorrente, sendo o presente colegiado, em face do efeito devolutivo,
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
14
competente para apreciar integralmente todas as questões de fato e de direito, bem como para
valorar livremente a prova constante dos autos.
O fundamento para acatar como lucros distribuídos da pessoa jurídica Zopone
Engenharia e Comércio Ltda apenas os valores para os quais houve efetiva comprovação de
recebimento reside em especial na ausência de discriminação clara de quanto cada sócio recebeu
a título de lucros/dividendos, tendo a fiscalização intimado o recorrente a apresentar contrato
social, alterações e atas a tratar de honorários, rendimentos e/ou distribuição de lucros aos sócios
relativos ao ano-calendário de 2008.
Ainda que o contrato social autorizasse a antecipação de lucros e a distribuição de
lucros acumulados ou de reservas com base em apuração mensal do Balanço Patrimonial e
Elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício, não foi apresentada para a fiscalização e
nem carreada aos autos a ata da assembleia ou reunião dos sócios a deliberar ao término do
exercício social sobre o resultado econômico, exigência insculpida no art. 1.078, I do Código Civil;
norma a reger especificamente a sociedade limitada, como no caso da Zopone Engenharia e
Comércio Ltda.
Os históricos dos lançamentos contábeis havidos na conta 1.1.1.055.0003 -
“Distribuição de Lucros” revelam que diversas despesas eram quitadas sem uma vinculação clara a
qual sócio cada despesa se refere, bem como que o encerramento mensal da conta
1.1.1.055.0003- “Distribuição de Lucros” (Razão Analítico, e-fls. 2764/2786) se dava por um único
lançamento a crédito sem diferenciar sócio (contra a conta 25302000019, ou seja, 2.5.3.020.00019
- LUCROS ACUMULADOS, e-fls. 4105).
Diante desse contexto, a fiscalização adotou o critério de considerar como recursos
na evolução patrimonial apenas os valores detectados como efetivamente pagos ao recorrente,
cabendo ao contribuinte provar que despesas incluídas dentre as aplicações na análise da
evolução patrimonial correspondem a despesas do recorrente quitadas pela empresa e a transitar
pela conta 1.1.1.055.0003 - “Distribuição de Lucros”, pois à defesa compete provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°;
Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
A planilha Gastos Realizados (e-fls. 2720 e 4108) foi elaborada para atender
solicitação da fiscalização de apresentação de tabela a relacionar por mês os gastos realizados
pelo contribuinte (e-fls. 07 e 2565). O Termo de Retificação e Ratificação do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 3960/3968) não atesta que a planilha Gastos Realizados veicule despesas pagas pela
empresa, pelo contrário a fiscalização assume os valores constantes da planilha Gastos Realizados
como gastos efetuados pelo contribuinte ao tomá-los como aplicações na tabela Análise da
Evolução Patrimonial Mensal (e-fls. 3950/3951), especificamente na linha Despesas Diversas.
As despesas assumidas pela empresa são referidas pela fiscalização como as
constantes não da planilha Gastos Realizados, mas da planilha apresentada pelo contribuinte
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
15
enquanto sócio da empesa, na dicção do Termo de Retificação e Ratificação do Termo de
Verificação Fiscal:
O contribuinte, como Sócio da empresa, apresentou a fiscalização planilha
constando valores pagos pela empresa com o histórico de cada conta, onde
encontramos pagamentos de diversas despesas das quais o contribuinte alega ter
sido distribuição de lucros.
A confrontação dessas planilhas e os demais elementos constantes dos autos não
ensejam firme convicção quanto aos valores especificados na planilha Gastos Realizados terem
sidos pagos pela empresa. Note-se que o recorrente nem ao menos tentou efetivamente provar
tal correlação, limitando-se a afirmar que a fiscalização a teria atestado.
A planilha “Gastos Realizados” (e-fls. 2720, corresponde ao Anexo XIII da
impugnação) foi apresentada em face de intimação para detalhar os gastos incorridos pelo
contribuinte (e-fls. 7) e a planilha “Investimentos - Chácara Estrela” apresentada com a
impugnação (e-fls. 4019, Anexo IV) como a se referir às benfeitorias em imóvel, sendo que ambas
veiculam apenas totais por mês.
O recorrente não apresenta livro caixa da atividade rural, de modo a evidenciar e
comprovar pontualmente as receitas e despesas da atividade rural. De qualquer forma, a
fiscalização considerou na análise da evolução patrimonial mensal os totais das receitas e
despesas da atividade rural (e-fls. 3950/3951).
Contudo, o fato de o recorrente não ter carreado aos autos o livro caixa da
atividade rural e nem desdobrado os valores totalizados constantes das planilhas “Gastos
Realizados” e “Investimentos – Chácara Estrela” impede que se verifique se tais aplicações
estariam dentre as despesas da atividade rural, bem como se estas despesas estariam dentre as
que transitaram pela conta 1.1.1.055.0003 - “Distribuição de Lucros”.
A maior parte dos históricos dos lançamentos contábeis constantes da conta
1.1.1.055.0003 - “Distribuição de Lucros” não especificam a que sócio se referem (e-fls.
2721/2786), contudo alguns históricos fazem referência à Chácara Estrela; mas, como já dito, não
há prova a gerar convicção de que tais despesas constem dos valores tidos por aplicações na
“Análise da Evolução Patrimonial Mensal” (e-fls. 3950/3951).
Documentos foram apresentados tendentes a evidenciar a vinculação ao recorrente
de valores de, IPTU, INSS, FGTS e ITR a transitar pela conta 1.1.1.055.0003 - “Distribuição de
Lucros” nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 (e-fls. 2790/2920). Além disso, a fiscalização
reconhece haver uma “grande quantidade de lançamentos diários, de valores discrepantes, com
históricos de lançamentos os mais diversos como: PAGAMENTOS DE FUNDO DE GARANTIA,
PAGAMENTOS DE INSS, PAGAMENTOS ."DE CARTÃO SALÁRIO, " PAGAMENTOS DE IPTU,
PAGAMENTOS DE DIVERSAS OUTRAS DESPESAS COMO, DESPESAS DE FAZENDAS E DESPESAS DE
CHACARAS”, asseverando ficar claro tratar-se de conta-corrente dos sócios, onde os mesmos
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
16
pagam as mais diversas despesas, com recursos da empresa, conforme revelaria CONTA RAZÃO
1.1.1.015.00007-BRADESCO AG (...) C/C (...) e extratos da conta corrente da empresa.
Entretanto, não detecto nos autos elementos suficientes para se considerar que tais
pagamentos constaram dentre os totais veiculados nas planilhas “Gastos Realizados” (“DESPESAS
DIVERSAS”) e “Investimentos – Chácara Estrela” (“BENFEITORIAS IMÓVEL”), bem como dentre
despesas da atividade rural (“DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL”).
Logo, ainda que todas estas despesas eventualmente tenham sido pagas pela
empresa, não se forma convicção no sentido de que tenham integrado as aplicações constantes da
“Análise da Evolução Patrimonial Mensal” (e-fls. 3950/3951).
Além disso, como já explicitado, é relevante considerar que, dentre os vícios
imputados à conta 1.1.1.055.0003 - “Distribuição de Lucros”, a fiscalização destaca que variadas
despesas transitam pela conta não havendo como precisar o valor que cada sócio recebe
efetivamente como distribuição de lucros, não sendo os registros contábeis da conta objetivos e
nem claros, tendo o contribuinte sido reiteradamente intimado a apresentar atas de assembleia a
tratar da distribuição dos lucros e lucros acumulados, não havendo nem ao menos prova do valor
a que cada sócio teria direito.
Nesse contexto, independentemente das demais questões suscitadas pelo
recorrente quanto aos vícios imputados à contabilidade pela fiscalização, aflora como razoável o
entendimento fiscal de que se considere como lucros destinados ao recorrente apenas aqueles
para os quais houve convicção de efetiva vinculação e pagamento.
Considero, entretanto, que, diante do argumento veiculado na impugnação de a
fiscalização não ter comentado a contento o acervo documental expressivo entregue durante o
procedimento fiscal, há que se enfrentar a afirmação dele desdobrada nas razões recursais
(afirmação a se contrapor à objeção suscitada na decisão recorrida de faltar explicitação da
relação entre documentos e fato a ser provado) de a autoridade lançadora ter ignorado
transferências da ordem de R$ 4.021.261,00 e que estariam evidenciadas nos documentos
apresentados desde a primeira resposta prestada em face do Termo de Início da Fiscalização, ou
seja, dos extratos bancários da conta mantida no Bradesco às fls. 97 (R$ 9.761,00 em 07/01/2008),
fls. 139 (R$ 650.000,00 em 11/01/2008), fls. 146 (R$ 975.000,00 em 22/01/2008), fls. 172 (R$
39.000,00 em 11/02/2008), fls. 191 (R$ 65.000,00 em 10/03/2008), fls. 250 (R$ 32.500,00 em
14/04/2008), fls. 504 (R$ 1.950.000,00 em 09/09/2008); e, ainda, do extrato da conta mantida no
Banco do Brasil juntado às fls. 2065 (R$ 300.000,00 em 04/12/2008), objeto de aplicação
Brasilprev em nome do recorrente, documentada às fls. 2066. Note-se que a numeração de folhas
invocada pelo recorrente se refere à numeração manual dos documentos a instruir a resposta ao
Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 17/18), documentação expressamente alinhavada pela
tabela de e-fls. 19/55, tabela que acompanhou a referida resposta.
Antes de analisar os pontos em questão, aproveito para destacar que, como bem
apontado pela decisão recorrida, a especificação do percentual de 60% ao invés do percentual de
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
17
65% apresenta-se como erro de digitação manifesto, além disso o Relatório Fiscal não extrai, ao
invocar o percentual indicado na Ficha 50 da DIPJ, qualquer consequência em relação à imputação
de omissão de rendimentos. Superado esse ponto, cabe analisar pontualmente as transferências.
O valor de R$ 9.761,00 em 07/01/2008 corresponde ao lançamento contábil n°
8600 de histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO” (tabela, e-fls. 19). O histórico não
vincula o lançamento ao recorrente e o extrato da folha 97 (e-fls. 153) também não vincula a
ordem de pagamento ao recorrente. Logo, a documentação não respalda a argumentação do
recorrente.
Na data de 11/01/2008, constam três lançamentos contábeis no valor de R$
650.000,00 com o histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO”, de n° 16118, n° 16120 e
n° 16122 (e-fls. 21 e 2723), tendo a fiscalização acatado apenas dois (e-fls. 3943). Contudo, o
extrato da conta da empresa no Banco Bradesco (e-fls. 195) revela três “TED-TRANSF ELET DISPN”
de R$ 650.000,00 na data de 11/01/2008 com a especificação “DEST.CLAUDENOR ZOPONE
JUNIOR”. Apesar de apenas dois comprovantes de TED terem sido carreados aos autos (e-fls. 2148
e 2150), a especificar transferências para contas de titularidade do recorrente nos Bancos
Santander (Banco 033) e Real (Banco 356), o recorrente apresentou extrato de sua conta no Banco
Safra (e-fls. 2151/2152), a revelar recebimento por TED de R$ 650.000,00 na data de 11/01/2008.
Além disso, apresentou também os extratos dos Bancos Santander e Real (e-fls. 2159 e 2153).
Logo, revela-se incorreta a percepção da fiscalização de vinculação ao recorrente de apenas dois
dos três TEDs de R$ 650.000,00 em 11/01/2008.
Na data de 22/01/2008, constam lançamentos contábeis no valor de R$ 975.000,00
com o histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO”, de n° 25578 e n° 26112 (e-fls. 21 e
2724). Não há lançamento contábil no valor de R$ 975.000,00 para a data de 23/01/2008. No
extrato da conta da empresa no Banco Bradesco (e-fls. 203), há dois “TED-TRANSF ELET DISPN” de
R$ 975.000,00 na data de 22/01/2008 com a especificação “DEST.CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR”,
de n° 5838257 e n° 5838289. Não há lançamento na conta da empresa no Bradesco no valor de R$
975.000,00 para a data de 23/01/2008. O recorrente apresenta e-mail datado de 23/01/2008 da
empresa autorizando o Banco Bradesco a transferir R$ 975.000,00 para conta do recorrente no
Banco BNP Paribas (e-fls. 2158), acompanhado de extrato do Banco BNP Paribas a revelar crédito
de R$ 975.000,00 em 22/01/2008 (e-fls. 2159). Na planilha de Dividendos Efetivamente
Comprovados (e-fls. 3943), a fiscalização reconhece a transferência de R$ 975.000,00 na data de
23/01/2008 e crédito na conta do BNP Paribas (cita número da conta na coluna CREDITADO),
invocando os documentos de folhas 146 A/B (numeração manual do contribuinte, ver e-fls. 2158/2
2159). A fiscalização não se atentou para a segunda transferência também efetuada na data de
22/01/2008 e para a qual também houve o e-mail a autorizando na data de 23/01/2008 (e-fls.
2161) e extrato Bancário da conta do recorrente no Banco Santander a revelar TED de R$
975.000,00 na data de 22/01/2008 (e-fls. 2160). Logo, cabe considerar com comprovada a
vinculação desse segundo TED também no valor de R$ 975.000,00.
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
18
Na data de 11/02/2008, consta lançamento contábil no valor de R$ 39.000,00 com o
histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO”, de n° 53570 (e-fls. 24 e 2728). No extrato
da conta da empresa no Banco Bradesco (e-fls. 229), há “TED-TRANSF ELET DISPN” de R$
39.000,00 na data de 11/02/2008 com a especificação “DEST.CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR”, de n°
1093846. O extrato da conta do recorrente no Banco Real de fevereiro de 2008 (e-fls. 3463/3466)
revela o recebimento de TED de R$ 39.000,00 na data de 11/02/2008 (e-fls. 3465). Não tendo a
fiscalização reconhecido tal transferência (e-fls. 3943), prospera o inconformismo do recorrente.
Na data de 10/03/2008, constam lançamentos contábeis no valor de R$ 65.000,00 e
com o histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO”, de n° 91742 (e-fls. 30 e 2735). No
extrato da conta da empresa no Banco Bradesco (e-fls. 248), há “TED-TRANSF ELET DISPN” de R$
65.000,00 na data de 10/03/2008 com a especificação “DEST.CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR”, de n°
932158. Tela de consulta de lançamentos na conta do recorrente no Banco Real revela crédito de
TED no valor de R$ 65.000,00 na data de 10/03/2008 (e-fls. 2501). Não tendo a fiscalização
acatado tal transferência (e-fls. 3943), também prospera o inconformismo do recorrente.
Na data de 14/04/2008, constam lançamentos contábeis no valor de R$ 32.500,00 e
com o histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO”, de n° 135985 (e-fls. 34 e 2773). No
extrato da conta da empresa no Banco Bradesco (e-fls. 307), há “TED-TRANSF ELET DISPN” de R$
32.500,00 na data de 14/04/2008 com a especificação “DEST.CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR”, de n°
2160670. O extrato da conta do recorrente no Banco Real de abril de 2008 (e-fls. 3471/3474)
revela o recebimento de TED de R$ 32.500,00 na data de 14/04/2008 (e-fls. 3473). Não tendo a
fiscalização reconhecido tal transferência (e-fls. 3943), novamente prospera o inconformismo do
recorrente.
Na data de 09/09/2008, constam lançamentos contábeis no valor de R$
1.950.000,00 e com o histórico “AVISO DE DEBITO-DISTRIBUICAO DE LUCRO”, de n° 418116 (e-fls.
47 e 2752). No extrato da conta da empresa no Banco Bradesco (e-fls. 567), há “TED-TRANSF ELET
DISPN” de R$ 1.950.000,00 na data de 09/09/2008 com a especificação “DEST.CLAUDENOR
ZOPONE JUNIOR”, de n° 4898739. O recorrente demonstra ainda que aplicou no Banco BNP
Paribas a quantia de R$ 1.950.000,00 na data de 09/09/2008 (e-fls. 2210 e 2374, documento folha
504C). O demonstrativo em tela (documento folha 504C da resposta ao Termo de Início da
Fiscalização) foi considerado pela fiscalização para a comprovação da transferência de R$
1.625.000,00 em 16/09/2008, enquanto documento 532B (é o mesmo documento 504C),
constante das e-fls. 2215 e 2379, e citado ao lado do 532A na coluna folhas da planilha Dividendos
Efetivamente Comprovados (e-fls. 3945). Apesar de a fiscalização não ter reconhecido a
transferência de R$ 1.950.000,00 em 09/09/2008 (e-fls. 3943/3944), o conjunto probatório é
suficiente para formar convicção no sentido de prosperar a argumentação do recorrente.
Por conseguinte, devem ser somados na linha “REND ISENT NÃO TRIB – LUCRO” da
“Análise da Evolução Patrimonial Mensal” (e-fls. 3950/3951) elaborada pelo fiscal os valores
constantes da seguinte Tabela 1:
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
19
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
set/08
1.625.000,00
39.000,00
65.000,00 32.500,00
1.950.000,00
Em relação aos R$ 300.000,00 pagos pela empresa ao BRASILPREV em 04/12/2008,
os elementos constantes dos autos não possibilitam firmar convicção de que se trate de aplicação
considerada na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto. Destaque-se que o próprio
Anexo I -Demonstrativo Mensal de Aplicações Financeiras de Renda Fixa, Fundos de Investimento
e Resgates (e-fls. 4017) elaborado pelo contribuinte a partir da Declaração de Imposto de Renda
da Pessoa Física - DIRPF (folha da DIRPF é citada na coluna “PÁGINA DIRPF (2)”) revela um único
plano junto ao BRASILPREV (coluna Histórico: OUTROS FUNDOS - BRASILPREV SEGUROS E
PREVIDENCIA) que de um valor inicial de R$ 25.000,00 em 31/12/2007 varia para R$ 399.000,00
em 31/12/2008, com aporte apenas no mês de agosto de 2008 no valor de R$ 368.797,12, tendo a
fiscalização considerado na Planilha 2 (e-fls. 3948/3949, planilha a desdobrar a linha APLICAÇÃO-
FINAN OUTROS FUNDOS da tabela “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” constante das e-fls.
3950/3951) justamente este único plano junto à BRASILPREV.
No que toca aos valores recebidos da Brasilprev Seguros e Previdência (R$ 6.121,04
com imposto retido de R$ 918,16) e da Bradesco Vida e Previdência (R$ 33.570,55, com imposto
retido de R$ 5.035,58) informados na Declaração de Ajuste Anual como rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (e-fls. 4189/4190, ver tabela), devemos ponderar que os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e-fls. 4211 e 4212) revelam se
tratar de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual recebidos de pessoa jurídica. A decisão
recorrida (e-fls. 4189/4197) afastou o pleito para sua inclusão na linha “REND LIQUIDO RECEBIDO
DE PJ” da “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” (e-fls. 3950/3951) sob o fundamento de não
haver DIRF a respaldar rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica relativos a aluguéis e
rendimentos do trabalho, destacando, contudo, haver DIRF para as fontes pagadoras em questão:
6891 - Cobertura por sobrevivência em seguro de vida (VGBL) – BRASILPREV Seguros e Previdência
S.A.; e 3223 - Resgate de previdência privada e FAPI – BRADESCO Vida e Previdência S.A.. Segundo
o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte de 2008, o código de receita 3223 se refere a
rendimento do trabalho e o código de receita 6891 se refere a outros rendimentos, sujeitando-se
ambos ao ajuste anual (3223: Lei no 11.053, de 2004, art. 3°; e 6891: RIR/1999, art. 717, e ADE
Corat no 19, de 2003). Logo, em face dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (e-fls. 4211 e 4212) e da confirmação da autoridade julgadora de
primeira instância de que as fontes pagadoras apresentaram DIRFs com rendimentos código 3223
e 6891, os valores líquidos devem ser considerados como recursos na evolução patrimonial. A
análise da “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” elaborado pela fiscalização (e-fls.
3950/3951), entretanto, revela que o exato valor da soma dos rendimentos líquidos especificados
nos Comprovantes já foi considerado pela fiscalização no mês de dezembro ainda que na linha “R.
T. EXC. FONTE”, ou seja: 33.737,85 = 6.121,04 - 918,16 + 33.570,55 - 5.035,58 (e-fls. 3950).
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.197 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723154/2013-24
20
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para efetuar as alterações na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto especificada na Tabela 1 do voto.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 4307
DF CARF MF
Original